Tribunal: CARF
Processo: 12326.002865/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002865/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TEODORO ONIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser submetidos ao ajuste
anual em conjunto com os auferidos pelo contribuinte declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06/10, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 1.243,27 para saldo de imposto a pagar de R$ 5.625,72.
O valor lançado refere-se a imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 5.625,72, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 10.031,78, considerando juros de mora calculados até agosto de 2009
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foi apurada omissão de rendimentos do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 34.006,44, relativo à fonte pagadora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002865/2009-63
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002865/2009-63

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 2.482,78.
Cientificado do lançamento em 27/08/2009 (AR à fl. 19), o interessado apresentou, em
08/09/2009, a impugnação às fls. 03/04.
Em síntese, alega o autuado que arbitrariamente a fiscalização acrescentou rendimentos
de sua ex-esposa (CPF 398.094.127-20), falecida em 19/11/2008, em sua DAA.
Esclarece que os rendimentos não foram recebidos da Uerj, e sim do Fundo Único de
Previdência Social do Rio de Janeiro (Rio Previdência), conforme documentos que
anexa.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pela impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 23).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 33/35 e no
Despacho Decisório, de fl. 36, no qual concluiu-se pela manutenção da exigência
constante na Notificação de Lançamento.
Segundo a fiscalização, no trabalho de revisão de lançamento, verificou-se que a ex-
esposa do interessado (CPF 398.094.127-20), foi informada em sua DAA como
dependente no ano calendário de 2008, razão pela qual seus rendimentos devem ser
acrescidos ao do titular.
Foi destacado que foi apresentada DAA para a ex-esposa do interessado, em
13/04/2011, após a ciência da Notificação de Lançamento, em 27/08/2009.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, em 22/06/2012
(fl. 38), o interessado não se manifestou.
Assim, conforme previsto na mencionada IN, o processo retornou a esta DRJ, para
julgamento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. INCLUSÃO NA DAA DO TITULAR.
A inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do declarante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- a Sra. Carolina Rodrigues Oniga entregou sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA) exercício 2008, em 29/04/2008, em formulário no modelo simplificado na agência dos
Correios, conforme demonstra cópia da DAA, em anexo;
- o Recorrente devido a sua idade avançada encaminhou em 2011 outra DAA
exercício 2008 da contribuinte Carolina Rodirgues Oniga, sem informar tratar-se de uma
declaração retificadora;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002865/2009-63

- seja considerada regular a DAA entregue por Carolina Rodrigues Oniga, em
29/04/2008, logo indevida a infração de omissão de rendimentos recebidas por ela do ora
Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro pela sua dependente, Carolina Rodrigues Oniga, no valor de R$ 34.006,44,
dependente esta declarada pelo próprio contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exercício 2009, ano-calendário 2008 (e-fls. 13/18).
Primeiramente, deve-se esclarecer que a DAA exercício 2008, ano-calendário
2007, entregue pela contribuinte (e-fls. 83/86), Carolina Rodrigues Oniga, em 29/04/2008, em
nada interfere na DAA exercício 2009, ano-calendário 2008, objeto da Notificação de
Lançamento ora em análise (e-fls. 06/11), por serem anos-calendários distintos.
Em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos por sua dependente,
apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto,
no essencial:
A lide diz respeito à omissão de rendimentos recebidos por dependente. Irresignado, o
interessado contesta integralmente informando que sua ex-esposa apresentou DAA em
separado.
De fato, percebe-se a existência de DAA da esposa falecida do interessado para o
exercício em questão (2009), às fls. 24/30, na qual são informados rendimentos
recebidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, exatamente no valor de R$
34.006,44 constante na Dirf de fl. 48 e apontado como omitido pela fiscalização,
entregue no dia 13/04/2011 (fl. 24).
Todavia, há de se ressaltar o contido no Parágrafo único do art. 138 da Lei no 5.172/66,
o Código Tributário Nacional (CTN), sobre a quebra de espontaneidade após o inicio do
procedimento fiscal.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Ora, a lavratura da presente notificação ocorreu em 12/08/2009 (fl. 06), foi cientificada
ao interessado em 27/08/2009 (fl. 19), enquanto que foi entregue DAA relativa à esposa
falecida do impugnante em 13/04/2011 (fls. 24/30). Ou seja, a declaração do cônjuge
falecido não era espontânea, uma vez que os rendimentos apontados como omitidos
eram de sua titularidade.
Tal entendimento encontra amparo em jurisprudência proferida pelo Conselho de
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002865/2009-63

Acórdão no 2102-001.168
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. O início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Acórdão no 2202-000.755
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF.Exercício: 2003IRPF -
DECLARAÇÃO RETIFICADORA - PERDA DA ESPONTANEIDADE - O inicio da
ação fiscal, caracterizado pela ciência do contribuinte quanto ao primeiro ato de ofício
praticado por servidor competente, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a atos anteriores e obsta a retificação das Declarações de Ajuste Anual
relacionadas ao procedimento instaurado.
Destarte, como a inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do declarante, consoante art. 38 da IN SRF
no 15/2001, reproduzido a seguir, deve o lançamento ser mantido em sua integralidade.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior não
pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da
base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação
de dependência no ano-calendário.
§ 6o Para fins de desconto do imposto na fonte, os beneficiários devem informar à fonte
pagadora os dependentes a serem utilizados na determinação da base de cálculo,
devendo a declaração ser firmada por ambos os cônjuges, no caso de dependentes
comuns.
§ 7o Na Declaração de Ajuste Anual pode ser considerado dependente aquele que, no
decorrer do ano-calendário, tenha sido dependente do outro cônjuge para fins do
imposto mensal, observado o disposto no § 5o.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002865/2009-63

§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.(Grifou-se)
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento.
Encaminhe-se à fiscalização para as providências cabíveis quanto à DAA de fls. 24/30,
apresentada em nome de Carolina Rodrigues Oniga (CPF 398.094.127-20), para evitar
restituição indevida.
Portanto, tendo o contribuinte declarado como sua dependente a Sra. Carolina
Rodrigues Oniga, em sua DAA exercício 2009, ano-calendário 2008, logo deveria ter declarado
os rendimentos recebidos por ela, o que deixou de fazer, o que ocasionou de forma correta a
omissão de rendimentos, apurada pela fiscalização.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 128
DF CARF MF
Original